Tribunal: TJMT
Processo: 0001850-58.2018.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001850-58.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS - CPF: 011.377.691-81 (APELANTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), MATHEUS DA SILVA LIMA - CPF: 703.941.321-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), WALISSON FELIPE MAZETE LOPES - CPF: 060.949.971-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCS. I E IV, DO CP) – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA SUBMISSÃO À NOVO JÚRI EM RAZÃO DA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO

NO QUE TANGE À AUTORIA DO DELITO
– IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A DECISÃO PROLATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 593, §3o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova judicializadas dos autos, a despeito da rejeição daquela versão apresentada pela defesa.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n.o 1850-58.2018.811.0008 – código 135500, na qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
, impôs-se-lhe a pena de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Nas razões recursais de ID 29500537 e ID 29500538, a i. Defesa aduz que a decisão prolatada pela Corte Popular é
manifestamente contrária às provas dos autos
, porquanto inexistiriam elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório atribuindo, de maneira inconteste, a autoria do ilícito ao apelante, razão pela qual pleiteia a
anulação do julgamento
,
a fim de ser o réu submetido a novo Júri Popular, com fundamento no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 29500540 ao ID 29500542, rechaçando os argumentos da defesa e vindicando o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer anexado sob o ID 35793486, da lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Julieta do Nascimento Souza, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto por
JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se da incoativa ministerial que no dia 04/01/2018, por volta das 20h35min, em via pública, na Rua Manoel Rodrigues, centro da cidade de Barra do Bugres/MT, o ora apelante
JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS
e o corréu
Walisson Felipe Mazete Lopes
mataram a vítima
Matheus da Silva Lima
, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar vantagem em outro crime.

De acordo com o Ministério Público, o ora apelante
integra a facção criminosa denominada

“Comando Vermelho – CV”, e disputava o domínio do município de Barra do Bugres/MT com aquela outra chamada “Primeiro Comando da Capital – PCC”; então, planejou a execução de alguns membros do PCC, objetivando vingança e a liderança do Comando Vermelho na cidade de Barra do Bugres/MT, tendo recebido o auxílio do corréu
Walisson Felipe
na procura dos membros da facção rival. Todavia, ao saberem da empreitada criminosa, os alvos evadiram-se da cidade, rumando para os municípios de Campo Verde/MT e Primavera do Leste/MT, permanecendo apenas a vítima
Matheus da Silva Lima
.

Assim, na data fatídica, o acusado
JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS
conduzia seu veículo VW Saveiro Cross, de cor branca, e ao avistar a vítima em via púb1ica, franqueou a descida do corréu
Walisson Felipe
, e este, de posse de uma arma de fogo calibre .38, efetuou vários disparos em direção ao ofendido, alvejando-o na cabeça, no braço e na perna, cujas lesões foram suficientes para causar-lhe o óbito.

Na sequência, o corréu adentrou no veículo conduzido pelo ora apelante, e então fugiram do local do crime.

Cumpre registrar que, foi declarada extinta a punibilidade do corréu
Walisson Felipe Mazete Lopes
por intermédio da decisão vista no ID 29492484
, uma vez informado nos autos seu
falecimento durante o trâmite da ação penal.

Circunstanciado o fato, p
asso à análise da tese ventilada no apelo.

1.

Do alegado julgamento contrário às provas dos autos:

Compulsado o caderno processual, denota-se que a
materialidade
do crime de homicídio perpetrado contra a vítima
Matheus da Silva Lima
é inconteste e sequer foi objeto de impugnação recursal, no entanto, no que tange à
autoria
do delito, exsurge o apelante inconformado com a decisão dos jurados, taxando-a de manifestamente contrária às provas dos autos,
porquanto divorciada de elementos de convicção inequívocos nesse sentido e que tenham sido angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante o esforço defensivo, entendo que o pleito anulatório não merece prosperar.

De antemão, cumpre registrar ser cediço que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Isso porque exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos,
tratando-se, a toda evidência, de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Logo, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “
c”
, da Carta Magna.

Não é outro o entendimento pacificado neste e. Sodalício, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, uniformizando sua jurisprudência no sentido de que:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Em outras palavras, tem-se que o recurso de apelação interposto com fulcro no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual, deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional,
ex vi:
STJ – AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016.

Partindo dessas premissas, verifica-se na hipótese dos autos que ao ser interrogado no Plenário do Tribunal do Júri o apelante
JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS
negou veementemente a autoria do ilícito, sustentando que sequer conhecia a vítima ou mesmo a pessoa de
Walisson Felipe
, a quem é atribuída a coautoria do fato.

Em sua defesa, o ora apelante ainda alegou que a arma apreendida em sua residência, a qual fora periciada e declarada compatível com os projéteis que alvejaram a vítima, havia sido adquirida de terceira pessoa residente no município de Tangará da Serra/MT, aproximadamente 20 (vinte) dias antes de sua prisão em 06/03/2018, e portanto, não tinha ciência de sua relação com o crime ocorrido em
04/01/2018
.

Com efeito, das testemunhas arroladas pela defesa fora ouvido em juízo apenas
Welington Roldão Pinheiro
, e limitou-se a confirmar a profissão de pintor declarada pelo réu, cuja renda se associava a um pequeno comércio mantido pela família, desconhecendo o alegado envolvimento com facções criminosas.

Por sua vez, o corréu
Walisson Felipe Mazete Lopes
nas oportunidades em que foi ouvido (ID

29476981 e ID 29486457), igualmente negou qualquer participação no ilícito ou envolvimento com o ora apelante, na medida em que estaria sendo acusado tão somente por seu apelido ser similar ao apontado nas investigações, qual seja,
“Gaiteiro”
.

Ocorre que sob o crivo do contraditório, em especial na fase do plenário do Tribunal do Júri, também foram ouvidos tanto os agentes públicos que atenderam a ocorrência policial como aqueles que atuaram na investigação do ilícito, elucidando aos jurados as razões pelas quais a autoria delitiva fora atribuída ao apelante.

Nesse ponto, destaco os relatos dos policiais militares
William Granella Oenning
e
Jhon Weine Gomes dos Santos
, os quais esclareceram em Plenário que na data fatídica se deslocaram ao local do crime e logo foram informados por populares quanto ao modelo do veículo que teria prestado apoio ao atirador, como sendo um veículo branco, modelo Saveiro, semelhante ao pertencente ao acusado, o que de fato constou nas gravações de câmaras de segurança próximas ao local do crime, anexadas aos autos na mídia vista no ID 29470986 – p. 3.

Ademais, as referidas testemunhas destacaram que o possível móvel do crime decorreria de rixa entre facções em busca do controle do tráfico de entorpecentes na região, já tendo a vítima sido ameaçada pelo apelante
JAKSANDRO
,

dada sua amizade com integrantes da facção
PCC
, cuja verossimilhança se basearia no conhecimento do meio policial de que o ora apelante era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho – CV”.

Somam-se a isso, as declarações prestadas pelos policiais civis
Saviano Schwarz Santos
e
Anderson Antônio da Silva
, assertivas em destacar que além dos referidos indícios da participação do apelante no ilícito, o encontro fortuito de provas durante a prisão de outro integrante do “Comando Vermelho”

foi providencial para a elucidação do fato
sub judice
.

Em consonância com o apontado no Relatório Policial visto no ID 29473000, os referidos investigadores de polícia esclareceram que após a prisão de
Willian Santos Fidélis
em 02.02.2018, fora autorizada a quebra do sigilo dos dados contidos no celular daquele investigado, oportunidade na qual tomaram conhecimento de um grupo formado por membros da facção “Comando Vermelho” no aplicativo
WhatsApp
, tendo como finalidade reunir o crime organizado naquele município de Barra do Bugres/MT.

Nesse sentido, as testemunhas
Saviano Schwarz Santos
e
Anderson Antônio da Silva
consignaram perante os jurados que fatos até então levados ao conhecimento deles por meio de informantes foram confirmados pelos áudios enviados ao mencionado grupo de
WhatsApp
por um contato salvo como
“Mano Jack”
, tendo o investigador
Anderson Antônio da Silva
pontuado ser a voz das citadas mídias facilmente identificada como a do ora apelante.

Ainda, destacam que os áudios contextualizam o fato
sub judice
, o qual se tratava de resposta do ora apelante a um atentado contra sua casa, realizado por integrantes da facção rival
PCC
com os quais a vítima
Matheus da Silva Lima
tinha amizade; ao mesmo tempo, esclarecem que, diferentemente daqueles outros faccionados, o ofendido permanecera na cidade, convicto que sua condição de mero simpatizante o imunizaria das represálias, o que à toda evidência não se perfez.

Por ser pertinente e evitando tautologia, transcrevo a degravação de um dos sobreditos áudios:

“Áudio 11
:
Então irmão, o negócio é o seguinte esses guri ai é o que... os sem vergonha que tava pinchano ai e é os que deu tiro no meu barraco aqui. Aqui quem ta falano é o mano Jack aqui, não tem? da Barra do Bugre. Truta aqui do mano Moisés, do mano Zói, não tem? E esses muléqui ai foi os que deu sapeco aqui e o mano Gaitêro veio ai e deu uma força pra nóis e nóis pegô só um deles, não tem? e eles tava... e os zôto é esses dai, eles saiu jogado da cidade, mano.”

sic –
ID 29473002, p. 2.

A mesma narrativa emerge das declarações extrajudiciais de
Loran Ianai da Cruz Cardoso
, que muito embora não tenham sido ratificadas em juízo, se revelam harmônicas aos depoimentos mencionados alhures, notadamente quando pontuou a existência de rivalidade entre a facção PCC à qual ele pertence, e o Comando Vermelho do qual o ora apelante é membro, acirrada após um dos membros daquela ter efetuado disparos contra a casa do apelante
JAKSANDRO
, destacando ainda:

“QUE relata ainda o declarante que neste dia (04/01/18) o JAKSANDRO e o GAITEIRO saíram para mata-los, porém o declarante e seus amigos “DI MENOR e “DIABO LOIRO" pegaram um taxi e foram para a cidade de Primavera do Leste e somente MATEUSZINHO preferiu ficar, e MATEUSZINHO disse que iria para Tangara da Serra, mas acabou sendo seguido e morto por JAKSANDRO e GAITEIRO; QUE afirma o declarante o JAKSANDRO e o GAITEIRO que mataram o MATEUSZINHO porque minutos antes de terem pegado o taxi os dois passaram em frente à casa onde estavam em um carro (Saveiro Cross de cor branca) para copiá-los;”

sic
ID

29476983 – p. 2.

Diante disso, conquanto a defesa invoque não ter sido comprovado que o veículo avistado nas imediações do local do crime é realmente de propriedade do réu, máxime não ter sido apreendido, ou mesmo pela inutilidade dos áudios degravados não submetidos a perícia, tenho que, ao fim e ao cabo, não conduzem à inexorável imprestabilidade da tese acusatória, ponderando para tanto que os já citados investigadores de polícia elucidaram perante os jurados a fácil identificação da voz do acusado, o que se vê pela nitidez dos áudios (ID 29473003), ao que agregam a justificativa à não apreensão do veículo do réu, dada a mínima probabilidade de encontrarem vestígios, em razão do decurso de aproximadamente 02 (dois) meses entre a data do fato e a busca realizada na residência do acusado.

Outrossim, apesar da negativa de autoria sustentada pelo apelante perante o Conselho de Sentença, a i. defesa não logrou apresentar elementos de convicção que subsidiassem tal tese, notadamente quando o álibi alegado por ele, uma vez que estaria em sua residência da data fatídica, poderia ter sido eventual e facilmente confirmado com a oitiva de sua esposa, o que não aconteceu.

Nessa conjuntura, a despeito da tese de defesa exposta perante o Plenário do Tribunal do Júri, nota-se que
a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial confirma de forma satisfatória os indícios de autoria colhidos na fase investigativa,
mostrando-se apta e plenamente capaz de
embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos, de modo que não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Aliás, a cassação do julgamento, como pretende o apelante, é que implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da soberania do Júri, pois, estar-se-ia subtraindo do Conselho de Sentença a independência e autonomia que lhe são asseguradas pela Constituição da República de 1988, porquanto a decisão vergastada não se revela escandalosa, arbitrária, nem totalmente divorciada do contexto probatório, tão somente evidencia a opção dos jurados por uma das versões extraídas das provas dos autos.

Por essas razões, os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença,

pois é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos.

Por conseguinte,
mantenho

a condenação
do apelante
JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS
, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS
,

preservando-se, pois, a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT na ação penal n.o 1850-58.2018.811.0008 – código 135500.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020